Tribunal: TJDFT
Processo: 0792399-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OUTRA FILHA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 435, parágrafo único, CPC, a parte pode juntar novos documentos “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 1.1. Os documentos juntados não se enquadram nas hipóteses legais de admissibilidade, razão de não deverem ser admitidos
2. Quebra dos sigilos bancário e fiscal constitui medida excepcional, somente admitida quando inexistirem outros meios eficazes para apurar a capacidade financeira. Na hipótese, desnecessária a quebra de sigilo fiscal da genitora da alimentanda, pois o que se deve perquirir é a capacidade financeira do requerido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
4. Na origem, a autora/menor impúbere, ajuizou ação revisional de alimentos c/c tutela antecipada em desfavor do genitor requerendo a majoração dos alimentos fixados em 11,5% dos seus rendimentos brutos para o percentual de 21%. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para majorar os alimentos para o percentual de 20% dos rendimentos brutos do alimentante. Nesta sede, o alimentante/apelante pugna pela reforma da sentença para o fim de que seja julgado improcedente o pedido de majoração dos alimentos. Subsidiariamente, requer “seja determinada a reforma da sentença, julgando readequando o valor da pensão alimentícia para patamar proporcional e razoável, muito abaixo dos 20%” (ID 74255862, p. 31).
5. O apelante não colacionou aos autos comprovantes de despesas aptas a demonstrar a impossibilidade financeira, não se tendo desincumbido do ônus da prova quanto a fato impeditivo da obrigação de prestar os alimentos fixados (art. 373 do CPC).
6. Por fim, “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido”.(TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.